Tribunal: TJPA
Processo: 0162253-88.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0162253-88.2015.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Curralinho contra ex-prefeito, por suposta omissão na prestação de contas de valores recebidos a título de IGD-BF no exercício de 2011. A petição inicial atribui ao ex-gestor a responsabilidade pelo bloqueio de novos repasses federais, em razão da ausência de prestação de contas de valores no total de R$ 32.860,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na prestação de contas, por si só, caracteriza ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que tange à exigência de demonstração de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com as modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é imprescindível a demonstração de dolo específico para a configuração de ato ímprobo, inclusive nas condutas descritas nos arts. 10 e 11 da LIA.

4. O conjunto probatório não demonstra que o ex-gestor tenha agido com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, tampouco que tenha se beneficiado pessoalmente ou ocultado deliberadamente informações da Administração.

5. A ausência de prestação de contas, embora reprovável no âmbito administrativo, não se traduz, isoladamente, em improbidade administrativa, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

6. Eventual irregularidade formal ou ineficiência administrativa deve ser apreciada pela via própria no controle de contas públicas, não sendo suficiente para ensejar sanção por improbidade sem prova cabal de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“A ausência de prestação de contas de recursos públicos, sem a demonstração de dolo específico por parte do agente público, não configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, após as alterações da Lei nº 14.230/2021.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0162253-88.2015.8.14.0083.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/Pa, nos autos do
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0162253-88.2015.8.14.0083,
movida em face do
ex gestor municipal, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA.

Narra o ente autor que, no ano de 2011, a gestão municipal, sob responsabilidade do demandado, recebeu valores correspondentes a parcelas do IGD-BF, referentes aos anos de 2010 e 2011, os quais foram creditados diretamente nas contas da prefeitura, dado que à época não existia inscrição no CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Alega-se que tais recursos, somando R$ 32.860,80, não foram corretamente aplicados, tampouco submetidos à necessária prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, o que teria implicado no bloqueio de novos repasses e na negativação do Município junto ao sistema federal.

Afirma o autor que a ausência de comprovação da aplicação dos recursos revela ofensa aos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e eficiência, além de caracterizar, em tese, a prática de atos de improbidade administrativa nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Requereu, liminarmente, a decretação da indisponibilidade de bens do demandado, até o limite de R$ 32.860,80, a fim de assegurar a futura reparação do dano ao erário. Ao final, pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento integral dos valores, bem como à aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, inexistem elementos capazes de comprovar a prática de conduta dolosa por parte do requerido, condição indispensável para a configuração dos atos ímprobos tipificados nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Face a sentença, o Município de Curralinho interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que ao contrário do entendimento do magistrado, houve dolo específico na conduta do ex-gestor, configurado na omissão voluntária em prestar contas de recursos federais oriundos do Programa Bolsa Família (IGD-BF), repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), nos exercícios de 2010 e 2011;

Sustenta que a sentença não fundamentou adequadamente a inexistência de dolo, ignorando a existência de elementos probatórios suficientes que indicam a consciência e a voluntariedade da conduta do réu.

Afirma que a não prestação de contas gerou bloqueio de repasses federais ao município e prejuízos à população, caracterizando grave lesão ao erário e violação dos princípios da Administração Pública (legalidade e moralidade).

Ao fim, requer o provimento total da apelação, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação originária, reconhecendo a prática de ato de improbidade pelo ex-prefeito, com a consequente condenação às sanções legais.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido tece comentários quanto a ausência de dolo específico e a inexistência de prova robusta que o ex-gestor tenha agido com a intenção de causar dano ao erário, tampouco de que tenha se beneficiado pessoalmente da suposta omissão.

Menciona que eventual falha formal na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade, bem como,

não estarem presentes os requisitos legais para decretação da medida cautelar, uma vez que não há evidências de dano ao erário, nem de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, fundamentando que o acervo probatório constante nos autos não é suficiente para demonstrar a materialidade do ato ímprobo indigitado ao requerido, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal através do Tema nº 1.199.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da presença ou não de dolo específico na conduta atribuída ao recorrido, Sr. MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, então prefeito do Município de Curralinho, relativamente à alegada omissão na prestação de contas de recursos federais oriundos do Programa Bolsa Família – IGD-BF, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, no montante de R$ 32.860,80, o que, segundo sustenta o ente municipal, teria gerado bloqueio de repasses subsequentes e prejuízo à coletividade.

O juízo de origem julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, assentando que, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992, passou a ser exigido dolo específico para a configuração de atos ímprobos, inclusive os previstos nos artigos 10 e 11 da referida legislação, e que os autos não forneciam suporte probatório suficiente para tanto.

Pois bem.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, o sistema da improbidade administrativa foi sensivelmente reformulado, passando a exigir, como condição sine qua non para a responsabilização do agente público, a demonstração de dolo específico — isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Foi suprimida, outrossim, a modalidade culposa, não sendo mais admitida a responsabilização com base em presunções.

É nesse contexto que se insere o julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese de que apenas condutas dolosas são alcançadas pela Lei de Improbidade Administrativa, sendo imprescindível a demonstração do elemento volitivo na forma qualificada exigida pela nova redação legal.

No caso em apreço, conquanto seja incontroverso que não houve a devida prestação de contas dos recursos oriundos do IGD-BF, o que é reconhecido tanto na petição inicial quanto pelo próprio juízo sentenciante, inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a omissão do requerido se deu com a finalidade de ocultar irregularidades ou de frustrar a fiscalização, requisito esse indispensável à subsunção da conduta ao tipo do artigo 11, VI, da LIA, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

A ausência de prestação de contas, embora reprovável no plano administrativo, sem a demonstração do dolo específico, não enseja, por si só, a responsabilização por improbidade. E é justamente essa a linha traçada pelo juízo a quo, com acerto, ao consignar que, não obstante a omissão, os autos carecem de prova cabal da intenção ilícita exigida pela novel legislação.

No mesmo sentido, é o entendimento atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Com efeito, eventual falha formal na gestão administrativa, como a prestação de contas incompleta, tardia ou com documentação insuficiente, quando não demonstrada a presença de dolo específico ou má-fé, deve ser apreciada na seara administrativa e não no âmbito sancionatório da improbidade, sob pena de banalização da aplicação da LIA, em afronta aos princípios da legalidade e da intervenção mínima do direito sancionador.

No caso em exame, conforme bem analisado pelo juízo sentenciante, não há nos autos prova suficiente de que o recorrido tenha deliberadamente se omitido com o intuito de fraudar a legislação, apropriar-se indevidamente, desviar a finalidade, ou mesmo enriquecer ilicitamente.

Dessa forma, à míngua de prova de que a conduta do requerido tenha sido movida por intenção dolosa e de que a omissão na prestação de contas tenha decorrido de propósito deliberado de ocultar irregularidades, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalte-se que o dolo, em se tratando de ato ímprobo, não pode ser presumido ou construído a partir de meras conjecturas, sendo indispensável que a sua configuração esteja devidamente comprovada nos autos, mediante elementos de prova robustos e consistentes, o que, no presente caso, não se verifica.

Desta feita, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025